Tribunal: TJMT
Processo: 1003300-50.2019.8.11.0051
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003300-50.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Contratos Bancários, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAMIAO TEOTONIO DA SILVA - CPF: 593.370.101-78 (APELANTE), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003300-50.2019.8.11.0051

APELANTE: DAMIAO TEOTONIO DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA –
PRELIMINAR REJEITADA
- ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MINHA CASA, MINHA VIDA – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA – CUMPRIMENTO DO §3º DO ART.26 DA LEI
9.514/97
– LEILÃO – CIENTIFICAÇÃO NÃO REALIZADA – EXIGÊNCIA DO §2º-A DO ART. 27 DA LEI 9.514/97 – ANULAÇÃO NECESSÁRIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes.

Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora.
(AgInt nos EDcl no AREsp 490.517/DF).

Antes da realização do leilão, o devedor deve ser cientificado conforme descrito na Lei 9.514/97, art. 27, §2º-A, para garantia do direito de preferência previsto no art. 27, §2º-B.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003300-50.2019.8.11.0051

APELANTE: DAMIAO TEOTONIO DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial julgada improcedente, com condenação do autor às custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação em virtude do benefício da justiça gratuita.

O apelante suscita preliminarmente a nulidade da sentença ante o julgamento antecipado da lide, já que seria necessária a perícia contábil em relação aos juros capitalizados/anatocismo.

Aduz estar pendente de julgamento a Ação Revisional n. 1001189-59.2020.8.11.0051 e que sua eventual procedência pode interferir no resultado desta lide.

Afirma que não foi regularmente notificado para a purgação da mora, em descumprimento ao art. 26, §§ 1º e 3º, da Lei n. 9.514/97, e ao art. 5º, inciso LV, da CF. Acrescenta que tomou conhecimento do leilão por terceiro.

Contrarrazões no id n. 108897141.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003300-50.2019.8.11.0051

APELANTE: DAMIAO TEOTONIO DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR

O apelante argui preliminarmente a nulidade da sentença ante o julgamento antecipado da lide, já que seria necessária a perícia contábil no que tange aos juros capitalizados/anatocismo.

Aduz estar pendente de julgamento a Ação Revisional n. 1001189-59.2020.8.11.0051 e que sua eventual procedência pode interferir no resultado desta lide.

O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes.

Na petição inicial o apelante não questionou a aplicação de juros capitalizados ou de encargos excessivos que pudessem influir no desfecho da presente demanda. Logo, deve apresentar essa arguição na Ação Revisional que propôs. Por consequência, a não produção dessa prova (perícia contábil) não implica em cerceamento de defesa neste feito (Ação Anulatória).

No mais, na Revisional foi indeferida a tutela de urgência em que visava a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, a proibição de débito em conta e a autorização de depósito judicial das parcelas, e ele não recorreu.

Além disso, não pleiteou o afastamento da mora para justificar, na hipótese de procedência da lide, a nulidade da consolidação da propriedade.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O apelante ingressou com a Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial de Imóvel Objeto de Garantia de Alienação Fiduciária sob o argumento de que celebrou com o apelado contrato de financiamento habitacional pelo programa Minha Casa, Minha Vida (n. 303.708.527) para aquisição de imóvel no Residencial Recanto dos Pássaros II, avaliado em R$90.000,00. Para isso utilizou recursos próprios e também vinculados da conta do FGTS, e financiou R$76.500,00, que seriam quitados em 30 anos, com período de amortização de 10/09/2015 a 10/08/2045.

Argui que soube por terceiros do leilão extrajudicial, momento em que tomou conhecimento da Execução, cujo procedimento não observou os ditames da Lei, pois não foi notificado pessoalmente e nem por edital.

O art. 26-A,
caput
e parágrafos, da Lei n. 9.514/1997, estabelece que haverá a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário quando, vencida e não paga a dívida, no todo ou parcialmente, e constituído em mora o fiduciante, ele não quita o débito em 15 dias a partir da sua notificação pessoal.

No financiamento habitacional do projeto Minha Casa Minha Vida, com recursos advindos do FAR (Fundo de Arrendamento Residencial), a averbação da consolidação da propriedade ocorrerá somente 30 dias depois de expirado o prazo para a purgação da mora. Nessa situação, o §2º do art. 26-A da Lei 9.514/97 preceitua que, até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária, é assegurado ao devedor fiduciante pagar as parcelas vencidas e as despesas de que trata o inciso II do § 3º do art. 27, hipótese em que convalescerá o contrato de alienação fiduciária.

O apelado anexou o processo de Execução Extrajudicial do imóvel, que mostra que o apelante foi pessoalmente intimado pelo Cartório do 1º Ofício – RGI de Campo Verde em 24/06/2019, mas não purgou a mora (108897110 - Pág. 4), e com isso houve a consolidação da propriedade em nome do Banco em 09/10/2019.

Uma vez consolidada a propriedade, faz-se o leilão público em 30 dias, e a comunicação ao devedor deverá ser feita mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive e-mail (art. 27, §2º-A, da Lei 9.514/97),
sendo assegurado ao devedor, até a data do segundo leilão, o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas previstas nos §§2º e 2º-B do art. 27 da Lei 9.514/97.

O leilão foi marcado (id n. 108897125), porém não efetuado por força da liminar deferida no RAI n. 1019286-03.2019.8.11.0000. Contudo, o apelado não demonstrou que para a sua realização intimou o apelante segundo estabelece o
art. 27, §2º-A, da Lei 9.514/97, o que gera sua nulidade.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEI Nº 9.514/1997. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR FIDUCIANTE. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei nº 9.514/1997.

(...) 4. Agravo interno não provido
. (AgInt no AREsp 1678642/SP, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 01/03/2021, DJe de 09/03/2021).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora (precedentes).

(...)

4. Agravo interno a que se nega provimento
. (AgInt nos EDcl no AREsp 490.517/DF, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/08/2019, DJe de 02/09/2019).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso apenas para anular o leilão em virtude da inobservância ao procedimento descrito no art. 27, §2º-A, da Lei 9.514/97. Com isso, redimensiono a sucumbência em 50% para cada parte.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021